Tribunal: STF
Processo: ARE 1456418
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual rejeitou a preliminar de incompetência do juízo e deu provimento parcial ao recurso da defesa para reduzir a pena do réu para 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 1°, V, da Lei n. 9.613/1998 (na redação anterior à Lei n. 12.683/2012).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 38), foram rejeitados (Doc. 40).



    No RE (Doc. 46), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a defesa sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LIII, da CF/1988, pois deixou de considerar decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 93.268, no qual se concluiu pela competência da 21ª Vara Criminal da Comarca da Capital para o julgamento de processos que envolvam a "Máfia do ISS".



    Aduz que diferentemente do entendimento externado pelos Exmos. Desembargadores a quo, (...) os fatos julgados na presente demanda guardam relação com os fatos atribuídos ao d. Juízo da 21ª Vara Criminal do Foro Central. Isso porque, os fatos apurados na presente demanda, guardam relação com os apurados na denominada ação penal principal, distribuída sob o n° 0068155- 17.2014.8.26.0050, onde, em tese, o d. MPSP tenta demonstrar a constituição de organização criminosa, supostamente integrada por fiscais da Prefeitura do Estado de São Paulo, que hipoteticamente, em razão de suas funções, solicitavam ou recebiam vantagens indevidas, valores os quais são discutidos na hipótese in casu, bem como as provas utilizadas naquele, também são trazidas nesse (Doc. 46, fl. 7).



    Em contrarrazões (Doc. 48), o Ministério Público alega que o recurso não deve ser conhecido, pois (a) a fundamentação é deficiente, haja vista que recorrente não apontou de que forma os dispositivos constitucionais teriam sido violados; (b) incide o óbice da Súmula 279 do STF; e (c) não houve violação direta à Constituição Federal. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) as razões recursais carecem de fundamentação adequada, incidindo, no caso, a Súmula 284 do STF; (b) a matéria não foi prequestionada, o que atrai a incidência da Súmula 282/STF; (c) o debate está situado no contexto normativo infraconstitucional; e (d) aplica-se, na hipótese, a Súmula 279 do STF (Doc. 52).



    No Agravo (Doc. 56), o recorrente contesta a incidência os referidos óbices sumulares e reitera a violação ao art. 5º, LIII, da CF/1988.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 46, fls. 4-5):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL



    Em atenção ao artigo 102, inciso III, §30, da Constituição Federal, para que o Recurso Extraordinário seja recebido, é fundamental ser demonstrada a presença de repercussão geral da matéria em debate. Outrossim, para efeitos de repercussão geral, será considerada a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    In casu, o indeferimento do pedido pelo v. Acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Criminal do e. TJSP, no que diz respeito à incompetência do Exmo. Juízo a quo em julgar a ação penal que culminou na condenação do Recorrente, ensejou em grave afronta à dispositivo constitucional, bem como o princípio do Juiz natural, o que por si só enseja em relevância jurídica e social. 



    Por fim, é indispensável o recebimento deste recurso, por preencher o pré-requisito de repercussão geral, a fim de resguardar os dispositivos constitucionais, prezando pela integridade jurídica e social.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, acresça-se que (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Penal), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. 



    Além disso, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia relativa à competência para o julgamento da presente ação penal nos seguintes termos (Doc. 35, fls. 7-8):



    “Preliminarmente, não assiste razão à defesa quando pleiteia a nulidade da r. sentença por incompetência do juízo. 



    De início, necessário salientar que a decisão do Superior Tribunal de Justiça aventada nas razões de defesa (fls. 1220-1221) foi proferida quando discutida a competência para outro processo criminal (autos n° 0092097-44.2015.8.26.0050), ficando explicitamente consignado em sua ementa que o deslocamento de competência deve ser determinado caso a caso, ou seja, referida decisão não alcança todas as ações penais envolvendo a chamada "máfia dos fiscais". 



    Não bastasse isso, como bem asseverou o MM. Juiz sentenciante, o feito principal, materializado nos autos da Ação Penal n° 0068155-17-2014.8.26.0050 já foi sentenciado, não havendo mais que se falar em reunião dos processos pela conexão, nos termos do art. 82 do CPP e conforme entendimento consagrado na Súmula n° 235 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 1163).



    […]”. 



    Não obstante conste da peça acusatória que “as infrações penais ora denunciadas apresentam vínculo de conexão e continência com as denunciadas na ação penal ‘principal', tendo em vista que executadas pelos mesmos autores reunidos e a prova da quadrilha/associação criminosa influi na prova dos demais crimes executados por seus integrantes” (Doc. 3, fls. 2-3), entendo que no caso concreto, ora sob análise, não há que se falar em reunião de processos, haja vista que conforme bem pontuado pelo acórdão atacado, os fatos apurados na Ação Penal 0068155-17.2014.8.26.0050 (ação principal), que tramita na 21ª Vara Criminal do Foro Central da Capital de São Paulo/SP, já foram sentenciados, não havendo risco de decisões conflitantes.



    Dessa forma, incide, no presente caso, a Súmula 235/STJ, segundo o qual A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. 



    Esse, inclusive, foi o entendimento adotado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nos autos da PExt no RECURSO EM HABEAS CORPUS 93.268, de relatoria da Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, impetrado pelo corréu EDUARDO HORLE BARCELLOS, conforme se verifica dos seguintes trechos a seguir citados:



    […] Diante disso, verifica-se, na hipótese, que o requerente não comprovou a existência de similitude de situações com relação ao beneficiário do RHC n.º 93.268/SP, notadamente porque a questão acerca da prevenção proposta no presente pedido reclama um exame particularizado da denúncia e do andamento dos processos. 



    Isso porque, havendo circunstâncias diversas entre os procedimentos penais, e inexistindo a comprovação de que tais questões foram veiculadas no Tribunal a quo, resta incabível a pretensão com base no art. 580 do Código de Processo Penal. 



    Ademais, conforme se constata pelas informações suplementares encaminhadas pelo Juízo da 21ª Vara Criminal de São Paulo, às fls. 1720/2139, o feito principal lá em curso foi sentenciado, o que levaria a reconhecer a aplicação da Súmula 235 desta Corte (A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado). 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão. 



    Em caso semelhante, veja-se o HC 193.577, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 9/11/2020.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente